Tribunal: TJDFT
Processo: 0721915-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721915-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ISAC MARCIO DANTAS LONGUINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DE BRASÍLIA – BRB contra decisão proferida no ID 74264684, que deferiu o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, impedindo que qualquer valor seja penhorado na remuneração da devedora. Nas suas razões recursais (ID 75099886), defende, em síntese, a possibilidade de penhora do salário. Postula, ao final, a reconsideração da decisão liminar. As contrarrazões ao agravo interno foram apresentadas (ID 76045804. As contrarrazões ao agravo de instrumento foram juntadas no ID 75098885. Decido. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. A decisão já esclareceu os motivos pelos quais a penhora de salário deve ser suspensa. Assim sendo, indefiro o pedido de reconsideração. Em prol do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se. Após, voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora